Tribunal: TJSP
Processo: 2180026-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – JUÍZO ARBITRAL INSTAURADO NO CURSO DA AÇÃO. Insurgência contra a respeitável decisão que negou a tutela de urgência pleiteada pela locatária/agravante (revisão temporária do valor do aluguel por motivo de força maior – Covid-19). Ação de tutela

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – JUÍZO ARBITRAL INSTAURADO NO CURSO DA AÇÃO. Insurgência contra a respeitável decisão que negou a tutela de urgência pleiteada pela locatária/agravante (revisão temporária do valor do aluguel por motivo de força maior – Covid-19). Ação de tutela antecipada ajuizada com fundamento no artigo 308 do CPC. Existência de convenção de arbitragem aduzida em preliminar de contestação pelo locador/agravado e juízo arbitral instituído no curso da ação. Pedido liminar não formulado com fulcro no artigo 22-A da Lei 9.307/96. Não é possível a apreciação da liminar por este Tribunal ante a inadequação do procedimento adotado pela agravante. A existência de convenção de arbitragem impede o exercício da jurisdição estatal. Pedido de concessão de liminar que deve ser deduzido perante o juízo arbitral já instituído (art. 22-B, p. único, da Lei 9.307/96). Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180026-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
EXXPO CARROS COMERCIO DE VEÍCULOS E MOTOS LTDA, é agravado RENATO
CARLOS BADARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180026-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2180026-61.2020.8.26.0000.
Comarca: São Bernardo co Campo.
03a Vara Cível.
Processo ( s ) no 1010112-70.2020.8.26.0564.
Prolator ( a ): Juiz Rodrigo Faccio da Silveira.
Agravante ( s ): Exxpo Carros Comércio de Veículos e Motos Ltda.
Agravado ( s ): Renato Carlos Badaró.

VOTO No 48.953/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL – TUTELA ANTECIPADA EM
CARÁTER
ANTECEDENTE
–
EXISTÊNCIA
DE
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – JUÍZO ARBITRAL
INSTAURADO NO CURSO DA AÇÃO. Insurgência contra a
respeitável decisão que negou a tutela de urgência pleiteada pela
locatária/agravante (revisão temporária do valor do aluguel por
motivo de força maior – Covid-19). Ação de tutela antecipada
ajuizada com fundamento no artigo 308 do CPC. Existência de
convenção de arbitragem aduzida em preliminar de contestação
pelo locador/agravado e juízo arbitral instituído no curso da ação.
Pedido liminar não formulado com fulcro no artigo 22-A da Lei
9.307/96. Não é possível a apreciação da liminar por este Tribunal
ante a inadequação do procedimento adotado pela agravante. A
existência de convenção de arbitragem impede o exercício da
jurisdição estatal. Pedido de concessão de liminar que deve ser
deduzido perante o juízo arbitral já instituído (art. 22-B, p. único,
da Lei 9.307/96). Recurso de agravo de instrumento não provido.

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto em ação de tutela cautelar antecedente, fundada em contrato
de locação de imóvel para fim comercial, contra decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada pela requerente, ora agravante, para que
fosse autorizada a redução do locativo para R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais), que corresponde a 20% (vinte por cento) do valor do
aluguel ajustado (folhas 66/67).
Insurge-se
a
locatária,
ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180026-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravante, sustentando a necessidade de redução temporária do valor do
aluguel, pois está impossibilitada de executar suas atividades em razão
da determinação do Poder Público (Decreto Estadual 64.881/2020), que
decretou quarentena no estado de São Paulo devido à pandemia de
Covid-19 (caso fortuito/força maior – arts. 317, 393 e 478 e 480 do CC).
Aduz ter demonstrado a recusa do locador (agravado) em negociar de
forma amigável a redução do valor do aluguel e salienta que corre o
risco de ser despejada do imóvel e sofrer as demais conseqüências daí
advindas, inclusive o encerramento de suas atividades, motivo pelo qual
requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e o seu provimento,
para que seja deferida a redução do locativo em 80% do valor pago
durante o período de quarentena decorrente da pandemia.
Dispensado o contraditório em sede
recursal, pois ausente prejuízo à parte contrária.
Recurso
versando
sobre
tutela
provisória, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Este é o relatório.
O presente recurso não comporta
provimento.
Cuida-se na origem de ação de
antecipação de tutela em caráter antecedente, na qual a agravante
(locatária) pleiteou, liminarmente, a redução temporária do valor do
aluguel em 80% (cinqüenta por cento), ao argumento de que a crise
instaurada pela pandemia do novo coronavirus acarretou uma queda
abrupta em seu faturamento e que, apesar das tentativas de negociação
com o locador (agravado), este se recusou rever o valor do locativo.
A requerente (agravante) esclareceu
na petição inicial que deduziria, no prazo legal, o pedido principal
(revisional de aluguel por motivo de força maior), na forma prevista no
artigo 308 do CPC, pertinente ao procedimento da tutela cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180026-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ajuizada em caráter antecedente.
O pedido liminar foi indeferido pelo
juízo de origem, determinando-se, na seqüência, a citação do requerido
(agravado) para responder à ação, nos moldes dos artigos 305/310 do
CPC.
O agravado apresentou contestação,
aduzindo em preliminar a existência de convenção de arbitragem (art.
337, X, CPC), prevista no atual contrato de locação firmado entre as
partes (folhas 107/120 dos autos principais), bem como alegou ter
manejado ação de despejo em face do agravante perante o TASP –
Centro de Mediação de Arbitragem de São Paulo (Processo 1114/2020),
havendo audiência de conciliação designada para o dia 19.08.2020, às
14 horas (fls. 121/123 dos autos principais).
Conquanto seja possível formular
pedido de concessão de liminar perante o Poder Judiciário, antes de
instituída a arbitragem, nos termos artigo 22-A da Lei de Arbitragem (Lei
9.307/96), no caso vertente observa-se que o pedido não foi deduzido
com fundamento no artigo 22-A da Lei 9.307/96, mas sim com fulcro no
artigo 308 do CPC, tanto que a agravante nem sequer menciona na
petição inicial a existência de convenção de arbitragem, o que deveria
ter feito, na medida em que o contrato de locação acostado com a
própria inicial contém tal previsão (fls. 25/38 – cls. 15.1 – fl. 36).
Desse modo, a tutela cautelar de
urgência postulada pela agravante não pode ser apreciada por este
Tribunal, pois foi pleiteada por meio de procedimento inadequado (art.
495, VI, do CPC).
Com
efeito,
a
existência
de
convenção de arbitragem impede o exercício da jurisdição estatal,
matéria que deverá ser apreciada pelo juízo de origem (art. 337, X,
CPC), a fim de se evitar supressão de instância.
Ainda quando o pedido tivesse sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180026-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
formulado com fundamento no artigo 22-A da Lei 9.307/96, não seria o
caso de apreciação da liminar pretendida pela agravante, tendo em vista
que já que foi instituída a arbitragem pelo agravado no curso da presente
ação, havendo designação de audiência de conciliação para o próximo
dia 19.08.2020, de modo que a pretensão da recorrente, pertinente à
revisão do aluguel por motivo de força maior, deve ser deduzida perante
o juízo arbitral, conforme determina o artigo 22-B, parágrafo único, da
Lei 9.307/96:
“Art. 22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou
revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário.
Parágrafo único. Estando instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de
urgência será requerida diretamente aos árbitros.” (g.n.)
Ante o exposto, nega-se provimento
em parte ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR